Tribunal: TJSP
Processo: 1015447-64.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de vida em grupo. Acidente de trânsito. Motociclista segurado que realiza curva e choca-se em seguida contra poste do canteiro central da Avenida, falecendo no local em decorrência das lesões corporais consequentes do acidente. Beneficiários demandantes, pais e irmãos do falecido, que cobram a indenização em razão da recusa da Seguradora ré, que por sua vez alega a

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de vida em grupo. Acidente de trânsito. Motociclista segurado que realiza curva e choca-se em seguida contra poste do canteiro central da Avenida, falecendo no local em decorrência das lesões corporais consequentes do acidente. Beneficiários demandantes, pais e irmãos do falecido, que cobram a indenização em razão da recusa da Seguradora ré, que por sua vez alega a exclusão de garantia por agravamento intencional do risco. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos autores, que insistem no pedido inicial. EXAME: Motociclista segurado que apresentava alta concentração de álcool no sangue, indicada pelo Etilômetro na quantidade de 22,14 dg/L. Estado de embriaguez que no caso justifica a exclusão de cobertura por agravamento intencional do risco. Nexo causal entre o fato da ingestão prévia de bebida alcoólica em grande quantidade e o acidente bem evidenciado. Aplicação do artigo 768 do Código Civil. Verba honorária devida ao Patrono das Empresas rés que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*